Tribunal: TJDFT
Processo: 0733108-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE PESQUISA VIA SNIPER. DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL OU COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO EXECUTADO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER é uma ferramenta disponibilizada para a resolução de execuções e cumprimentos de sentença que envolvem o pagamento de dívidas quando constatada a dificuldade de localização de bens e ativos financeiros em nome do executado.
2. A realização de buscas pelo SNIPER pode ser realizada desde que tenha decorrido tempo razoável desde as últimas pesquisas ou comprovada alteração da situação financeira do executado, o que não ocorreu na espécie.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.